Tribunal: STF
Processo: ARE 1390593
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este agravo foi interposto por Ourense do Brasil Indústria de Artefatos de Metal Ltda. contra decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário, compreendendo aplicável o enunciado n. 280 da Súmula/STF à espécie.



    As razões do agravo refutam os fundamentos da decisão agravada, alegando ser direta a ofensa à Constituição Federal e desnecessária a análise de direito local. Reiteram, ainda, os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim resumido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança preventivo, em que objetiva a impetrante obstar a exigência de recolhimentos destinados ao FEEF - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Estadual nº 7.428/16, bem como impedir a aplicação de qualquer penalidade que obste a fruição de benefício fiscal e de impor medidas que importem em restrição ao exercício de sua atividade empresarial. (...) Lei nº 7.428/16 que apenas instituiu uma providência temporária e de caráter emergencial, com o objetivo de possibilitar o (re)equilíbrio financeiro das finanças estaduais, ao modular no tempo a forma de fruição das isenções de ICMS, reduzindo-as em 10% até 31/12/2020, inclusive em sintonia ao Regime de Recuperação Fiscal, posteriormente estabelecido pela Lei Complementar Federal nº 159/2017. (...) 



    Em recurso extraordinário, a recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 93, IX, 155, II, § 2º e 167, IV, da Constituição Federal.



    Sustenta que o Estado do Rio de Janeiro instituiu nova espécie tributária ao exigir recolhimento de valores destinados ao FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal), através da Lei n. 7.248/2016.



    Aduz que a fruição de incentivo fiscal a que tinha direito foi vulnerada a partir da instituição do FEEF.



    Alude à inconstitucionalidade do Fundo, em razão de ofensa ao princípio da não cumulatividade.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem, a partir de interpretação conferida à legislação local (Lei n. 7.428/16), consignou que o FEEF não criou novo tributo, uma vez que é destituído de fato gerador próprio, bem como que o Fundo em questão é uma providência temporária, de caráter emergencial, que não suprimiu qualquer isenção ou benefício fiscal condicionado.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    No mérito, observa-se ter o Convênio CONFAZ nº 42, de 03/05/2016, autorizado os Estados e o Distrito Federal a condicionarem a fruição de benefícios ou incentivos fiscais ao depósito de 10% (dez por cento) do seu valor em Fundo de Equilíbrio Fiscal, nos seguintes termos: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Na sequência, o Estado do Rio de Janeiro instituiu, por meio da Lei nº 7.428/16, alterada pelas Leis nos 7.593/2017 e 7659/2017, e regulamentada pelo Decreto nº 45.810/2016, o FEEF - Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que tem por finalidade a manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro, conforme dispõe o art. 1º da aludida Lei instituidora, in verbis: 



    (...)



    .......................................................................................................



    De seu turno, o art. 2º da referida Lei nº 7.428/16, condicionou a manutenção do benefício fiscal concedido à empresa autora, contribuinte de ICMS, à continuidade do depósito ao FEEF, da seguinte forma: 



    (...)



    .......................................................................................................



    Constata-se, assim, que a Lei nº 7.428/16, apenas instituiu uma providência temporária e de caráter emergencial, com o objetivo de possibilitar o (re)equilíbrio financeiro das finanças estaduais, ao modular no tempo a forma de fruição das isenções de ICMS, reduzindo-as em 10% até 31/12/2020, inclusive em sintonia ao Regime de Recuperação Fiscal, posteriormente estabelecido pela Lei Complementar Federal nº 159/2017. 



    Nessa toada, verifica-se não versar o FEEF a instituição de um novo imposto ou qualquer outro tributo, como sustenta a recorrente, por ser destituído de fato gerador próprio, uma vez que este continua sendo a circulação de mercadoria e serviços (ICMS) (...).



    Divergir dessas conclusões demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do direito local, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Em juízo monocrático, especificamente voltado aos depósitos destinados aos Fundos Estaduais de Equilíbrio Fiscal, cito os seguintes pronunciamentos: ARE 1.342.057, ministra Rosa Weber; ARE 1.344.693, ministro Alexandre de Moraes e ARE 1.388.880, ministro Gilmar Mendes.



    De outra parte, o aresto impugnado entendeu que a Lei n. 7.428/2016 goza de presunção de constitucionalidade até que seja declarado o contrário, conforme excerto abaixo transcrito:



    Assim, tem-se que a norma legal em questão goza de presunção de constitucionalidade que a impetrante não conseguiu afastar, e que ainda não foi desconsiderada pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, tampouco pelo E. Supremo Tribunal Federal. 



    .......................................................................................................



    Dessa forma, em que pese o inconformismo da apelante, não se vislumbra nenhuma situação de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, de modo a caracterizar a existência de direito líquido e certo a ser garantido nessa sede mandamental. 



     



    Entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema: 



    (...)



    O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.



    (...)



    (ARE 1.080.356-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin – DJe de 11/09/2018 - grifei)



    Por fim, afasto a alegada violação do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, uma vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese:



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



     (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292/PE, ministro Gilmar Mendes - grifei). 



    Em igual sentido, recente decisão do Pleno desta Corte: 



    (...)



    4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    (...)



    (ARE 1.317.840-AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux – DJe de 10/06/2021) 



    Dessarte, em que pese a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, não foi constatada ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir um julgamento desfavorável aos interesses do litigante como falta de fundamentação.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator